Tribunal: TJES
Processo: 5000396-28.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000396-28.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO MARIN MENEGARDO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000396-28.2019.8.08.0065
Origem
:Juízo de Jaguaré - Vara Única
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: FRANCISCO MARIN MENEGARDO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (
TOI) Nº 3407756, O QUAL IMPÕE COBRANÇA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 7.308,27 (sete mil, trezentos e oito reais e vinte e sete centavos). SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ
.
EFEITO SUSPENSIVO, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL À PARTE RECORRENTE, CONSOANTE DITAMES DO ART. 43 DA LEI Nº 9.099/95. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. PEDIDO PREFACIAL INDEFERIDO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA, UMA VEZ QUE JÁ CONSTA NOS AUTOS A INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA RÉ. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NO MÉRITO, TRATA-SE DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) QUE CONSTATOU SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA DA PARTE AUTORA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PARA EFETIVA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA FRUIÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL [Atualmente, ART. 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL]. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.[...]
” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022). APESAR DA ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ, NÃO SE VISLUMBRA CONSUMO “ZERADO” NO PERÍODO APURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E, SENDO ASSIM, CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (três mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)